Tribunal: TJSP
Processo: 1022775-20.2017.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO – PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO POR APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – A R. SENTENÇA TORNOU DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA FASE POSTULATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1012, § 1o, INCISO V DO CPC - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRETENSÃO DA RECORRENTE DE SANAR OMISSÃO – PRONUNCIAMENTO IMPUGNADO POR APELAÇÃO RECEBIDA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO – A R. SENTENÇA TORNOU DEFINITIVA A TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA NA FASE POSTULATÓRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 1012, § 1o, INCISO V DO CPC - NECESSIDADE DE ENQUADRAMENTO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS NAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC – RECURSO PROCRASTINATÓRIO - DESCABIMENTO DE SUSTENTAÇÃO ORAL (CPC, ART. 937) JUSTIFICA QUE O JULGAMENTO SEJA FEITO VIRTUALMENTE - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 2% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – EXEGESE DO ART. 1.026, § 2o DO CPC - INDEFERIMENTO DO PLEITO DE JULGAMENTO PRESENCIAL, REJEITANDO-SE OS EMBARGOS COM APLICAÇÃO DE MULTA